Tribunal: TJDFT
Processo: 0732475-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0732475-90.2023.8.07.0001 APELANTE: RODRIGO BEZERRA CORREIA APELADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. DESPACHO Diante do pedido do apelante Rodrigo Bezerra Correia de sustentar oralmente em sessão (id. 71726512), à Secretaria, para excluir o processo da 18a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 21/5/2025 a 28/5/2025 e incluir pauta presencial. Brasília - DF, 19 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora